Tribunal: TJPA
Processo: 0819521-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819521-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819521-57.2025.8.14.0000
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: MARGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, no curso da Execução Fiscal nº 0812568-98.2021.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), sob alegação de ausência de fundamentação individualizada. Na ação de origem, objetiva-se a cobrança de créditos tributários de ICMS sobre ativo fixo, no valor de R$ 252.517,98. O Estado requereu, além da citação, a adoção de medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD). A decisão agravada extinguiu parcialmente a execução por quitação de algumas CDAs e indeferiu, por ora, o bloqueio de ativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em sede de execução fiscal, sem necessidade de esgotamento prévio de outros meios de localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, autorizando a adoção de medidas constritivas para satisfação do crédito tributário.

4.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD constituem meios ordinários de localização e constrição de bens, dispensando o esgotamento de outras diligências prévias.

5.

A reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”) é funcionalidade legítima do SISBAJUD e visa conferir maior efetividade à execução fiscal, sem afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

6.

O indeferimento da medida compromete a efetividade da tutela executiva e pode acarretar risco de frustração da execução e prescrição intercorrente, em prejuízo ao interesse público.

7.

O deferimento da medida encontra respaldo no Tema 1026 do STJ, segundo o qual é possível a inclusão do devedor em cadastros de inadimplência, mesmo antes da exaustão de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A utilização do SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, é medida ordinária de constrição patrimonial na execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.

2.

A efetividade da execução fiscal prevalece sobre a vedação genérica de reiteração de pedidos, quando fundada em título executivo regularmente constituído.

3.

A negativa imotivada de uso de ferramentas eletrônicas de bloqueio compromete a eficiência da tutela executiva e o interesse público arrecadatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 782, § 3º, e 805; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022; STJ, AREsp 1.528.536/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.11.2019, DJe 19.12.2019; STJ, Tema Repetitivo nº 1026; TJPA, AgInt nº 0813274-31.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023; TJPA, AgInt nº 0802084-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 03.04.2023

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO de

ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 29 de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0812568-98.2021.8.14.0006, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada, conhecida como “teimosinha”.

Na ação de origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo ente fazendário estadual em face de MARGRAN MÁRMORES E GRANITOS LTDA, visando à cobrança de créditos tributários referentes a ICMS sobre ativo fixo, no valor de R$ 252.517,98 (duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e oito centavos). O Estado do Pará requereu, além da citação do executado, a adoção de medidas constritivas, consistentes no bloqueio de valores via SISBAJUD, restrição de veículos pelo sistema RENAJUD e inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplência através do SERASAJUD.

Em apreciação da medida de urgência, o juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“DECLARO EXTINTA a execução fiscal em relação às CDAs nº 2017570000215-1 e 2020570343714-6, em razão da quitação dos respectivos débitos; INTIME-SE a parte executada para o pagamento das custas judiciais remanescentes; INDEFIRO o pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, por ora; POSTERGO a análise dos pedidos de restrição veicular via RENAJUD e de inclusão no SERASAJUD, até eventual complementação da exequente ou manifestação sobre a necessidade de medidas adicionais.”

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o ente agravante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso, bem como o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Sustenta que, desde a inicial da execução, foram requeridas medidas de constrição patrimonial, especialmente o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, mecanismo que possibilita a reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), apta a garantir maior efetividade na satisfação do crédito tributário.

O agravante argumenta que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
ao indeferir a utilização da ferramenta, sob o fundamento de ausência de fundamentação individualizada, olvidando-se de que a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial revestido de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980.

Defende que a utilização da modalidade “teimosinha” não viola o princípio da execução menos gravosa (art. 805 do CPC), pois visa justamente a concretizar o princípio da efetividade e da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Alega, ademais, que a negativa judicial compromete a efetividade da tutela jurisdicional e pode ocasionar grave insegurança jurídica, bem como risco concreto de frustração do crédito público, diante da possibilidade de dilapidação patrimonial pelo devedor. Ressalta que a manutenção da decisão atacada pode ensejar a prescrição intercorrente, em prejuízo do erário.

Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência recursal, para que seja deferido liminarmente o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com abrangência nacional, a fim de garantir maior celeridade e efetividade à execução. Pede, ainda, que seja reformada a decisão agravada, para autorizar definitivamente a utilização do sistema, e que o agravado seja intimado para apresentar contrarrazões.

Concedi medida liminar em decisão de ID nº 30127466.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento ID nº 31602455.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, exarou parecer pelo provimento do recurso (ID nº 31859173).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que indeferiu o pedido de diligência para busca e constrição de bens da Executada/Agravada, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD.

Na hipótese vertente, a decisão recorrida amparou-se na alegação de reiteração de pedidos pelo ente público, sem a apresentação de elementos concretos que justificassem a adoção das diligências pretendidas, o que, no entendimento do magistrado
a quo
, caracterizaria movimentação processual meramente protelatória.

Contudo, em análise perfunctória, não se identifica qualquer indício de atuação temerária por parte da Fazenda Pública. Ao contrário, a utilização dos referidos sistemas de penhora eletrônica está respaldada na legislação processual e encontra robusto respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A execução fiscal, como se sabe, deve tramitar sob a égide dos princípios da eficiência e da economia processual, sendo vedada a adoção de condutas que importem em embaraço injustificado ao exercício do direito do exequente à satisfação do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD configura mecanismo ordinário de localização de bens, dispensando o esgotamento prévio de outras providências para sua autorização judicial:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR.
DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO
.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017. 2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ - AREsp: 1528536 RJ 2019/0179754-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No mesmo sentido, tem decidido esta Corte estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023
)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1026), pacificou que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fiscais, facultando-se ao magistrado deferir a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas:

“Tema 1026/STJ

O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa - CDA.".

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO SERASAJUD. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL . POSSIBILIDADE. TEMA 1.026 STS. 1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a inscrição do executado no sistema SERASAJUD; 2- A possibilidade de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes pela via judicial está prevista no art . 782, § 3º, do Código de Processo Civil; 3- A questão já foi decidida pelo STJ pela sistemática dos recursos repetitivos, fixando-se o Tema 1026/STJ, com a seguinte tese: “O art. 782, § 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA”; mall;">4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802084-71 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Diante desse quadro, evidencia-se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de frustração da execução, caso não sejam implementadas as medidas necessárias à satisfação do crédito.

Cumpre ressaltar que o inadimplemento de obrigação tributária compromete recursos essenciais ao financiamento das atividades estatais e à consecução das políticas públicas, de modo que a restrição ao acesso dos meios tecnológicos disponíveis para localização de bens pode afetar negativamente a arrecadação fiscal e, em última análise, o interesse coletivo.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a realização de diligências para busca e constrição de bens da Executada/Agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para determinar que o Juízo a quo proceda à busca e constrição de bens da Executada/Agravada pelos sistemas SISBAJUD, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 05/02/2026